Tribunal: TJSP
Processo: 2209310-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO DE VALORES. EMPRESA SUBMETIDA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 480/STJ.
1. Busca a agravante reformar a r. decisão por meio da qual o DD. Magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a constrição judicial do valor executado ante o fato de o crédito não ter sido incluído no plano de recuperação judicial.
2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO DE VALORES. EMPRESA SUBMETIDA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 480/STJ.
1. Busca a agravante reformar a r. decisão por meio da qual o DD. Magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a constrição judicial do valor executado ante o fato de o crédito não ter sido incluído no plano de recuperação judicial.
2. Arresto de valores que não alcança a esfera de atuação do juízo de falência e recuperação judicial. Credor que não está enquadrado na lista apresentada ao juízo de recuperação judicial. Observância do inciso III, do art. 51 da Lei no 11.101/2005 e da Súmula no 480 do C. STJ. Perigo de dano reverso evidente.
3. Ausência de elementos capazes de infirmar a conclusão exarada pelo r. Juízo acerca da inexistência de excesso de execução.
4. Cumprimento de sentença não informado ao Juízo Recuperacional e, portanto, não submetido à sistemática da Lei federal no 11.101/05. Incidência da multa prevista no art. 523, caput e §1o do CPC. Decisão mantida.
Recurso desprovido.